Tribunal: TJES
Processo: 0027994-68.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027994-68.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0027994-68.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. 1. V
etor das consequências do crime justificado de forma vaga e genérica, devendo ser afastado.

2
. Recurso parcialmente provido.

18 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0027994-68.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Segundo o Inquérito Policial em anexo, na tarde de 26 de setembro de 2019, por volta das 15:50 horas, durante patrulhamento preventivo na Rua Engenheiro Rubens Bley, Bairro Da Penha, neste município e comarca, Policiais Militares avistaram o denunciando Alexandre Rodrigues de Souza no interior do veículo Chevrolet/Prisma, de placas alfanuméricas QPF-1368, cor branca, mais precisamente no banco do passageiro, em atitudes suspeitas e aparentando certo nervosismo com a presença da Polícia Militar, motivo pelo qual resolveram abordá-lo.

Ato contínuo, durante a abordagem, os referidos Policiais lograram êxito em localizar 01 (uma) bolsa preta no banco em que estava o denunciando, a qual continha em seu interior 280 (duzentos e oiten) "pedras de crack" e 01 (uma) pequena balança de precisão.

Na ocasião, os Policiais apuraram que o condutor do veículo supramencionado, Marcelo de Ramos Dias, era vinculado ao aplicativo "Uber" e que não tinha qualquer envolvimento com Alexandre, tendo este último confirmado a rota da viagem solicitada.

Ao prestar declarações perante a Autoridade Policial, o denunciando confessou a prática delituosa, informando que "o pessoal do tráfico ofereceu a quantia de R$ 100,00 (cem reais) para levar a droga do bairro Da Penha até a pracinha de Caratoíra; que chamou o uber e pegou a sacola com os traficantes" (fIs. 07).

[...]

Em razão dos fatos narrados, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, o réu foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 33 da lei nº 11.343/06.

Incontestes autoria e materialidade, e não havendo matéria de ordem pública a ser analisada, passo a apreciar a matéria impugnada.

A defesa, em síntese, pugna pela reforma da dosimetria
.

Analisando detidamente os autos, entendo que o pleito merece ser parcialmente acolhido.

Partindo do mínimo legal de 05 (cinco) anos previsto no tipo penal, a magistrada fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela valoração negativa das consequências do crime e da quantidade e natureza das drogas.

Observo, contudo, que o desvalor do vetor das consequências do crime foi justificado de forma vaga e genérica, tendo a magistrada se limitado a dizer que “são maléficas para toda a sociedade”, devendo, assim, ser neutralizado.

Dessa forma, afastando o vetor das consequências e considerando a quantidade de drogas apreendida (280 pedras de crack), redimensiono a pena-base para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a atenuante da confissão, reduzindo-se a pena em 02 (dois) meses.

Considerando a pena-base fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, inexistentes causas de aumento e diminuição de pena.

Nesse ponto, a defesa busca o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Contudo, não vejo como acolher o pleito defensivo, uma vez que a apreensão de relevante quantidade de drogas (280 pedras de crack) e de balança de precisão indicam que o apelante se dedica ao tráfico de forma habitual.

Desta feita, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Mantenho a fixação do regime de cumprimento de pena semiaberto.

Diante do exposto, considerando o acervo probatório produzido ao longo da instrução,

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao Recurso.

É como voto.

18 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)